Tribunal: TJMT
Processo: 1041420-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041420-85.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. REEMBOLSO INTEGRAL. PROCEDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária de ressarcimento e indenização, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de seguro-saúde, determinar o reembolso integral de despesas com stents farmacológicos utilizados em procedimento de urgência e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição ânua da pretensão com fundamento na Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) anulação da sentença por vício ultra petita quanto à devolução de mensalidades de outubro e novembro de 2024; (iii) aplicação dos limites contratuais de reembolso pelo Coeficiente de Reembolso de Seguros (CRS); (iv) exclusão da condenação por danos morais por inexistência de ato ilícito e ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) identificar o prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso em contrato de seguro-saúde; (ii) verificar a ocorrência de vício de julgamento ultra petita; (iii) delimitar a extensão da obrigação de ressarcimento por procedimento realizado em rede credenciada; (iv) avaliar o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares em contratos de seguro-saúde possui natureza decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.756.283/SP.
5. A Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se a seguros de grupo tradicionais e não incide sobre litígios de assistência à saúde, o que afasta o prazo de um ano defendido pela operadora, consoante o entendimento do Recurso Especial n. 1.992.301/SP.
6. O termo inicial da prescrição depende da ciência inequívoca da recusa administrativa, circunstância que suspende o curso do prazo até a comunicação da decisão final ao segurado, conforme a Súmula n. 229 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pendência de resposta definitiva sobre documentação obsta a consumação do lapso temporal.
7. A obrigação de reembolso deve ocorrer de forma integral quando o contrato é de reembolso de despesas médico-hospitalares e o atendimento é realizado em prestador credenciado da própria operadora, fato que afasta a incidência de limitações por coeficientes de reembolso ou tabelas de livre escolha previstas no artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998.
8. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2.o, do Código de Processo Civil, o que autoriza a devolução de mensalidades posteriores ao marco de rescisão contratual como consectário lógico da pretensão declaratória.
9. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral apenas em sua honra objetiva, conforme a Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, o que exige a prova de prejuízo à reputação ou imagem comercial perante terceiros, requisito inexistente na hipótese em que a empresa fundamenta o pedido apenas no sofrimento psíquico de seu representante legal, consoante o Recurso Especial n. 1.759.821/DF.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 205, art. 206, § 1.o, II, “b”; CPC - art. 322, § 2.o, art. 85, § 14, art. 86; Lei n. 9.656/1998 - art. 12, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 101, Súmula n. 227, Súmula n. 229, Súmula n. 608, REsp n. 1.756.283/SP, REsp n. 1.759.821/DF, REsp n. 1.992.301/SP, AgInt no AREsp n. 2.035.009/SP, AgInt no AREsp n. 2.109.304/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041420-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CURVO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 26.772.905/0001-73 (APELADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), CASSIO AUGUSTO MAIA CURVO - CPF: 634.882.057-20 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIO AUGUSTO MAIA CURVO - CPF: 634.882.057-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. REEMBOLSO INTEGRAL. PROCEDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária de ressarcimento e indenização, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de seguro-saúde, determinar o reembolso integral de despesas com stents farmacológicos utilizados em procedimento de urgência e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição ânua da pretensão com fundamento na Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
anulação da sentença por vício
ultra petita
quanto à devolução de mensalidades de outubro e novembro de 2024;
(iii)
aplicação dos limites contratuais de reembolso pelo Coeficiente de Reembolso de Seguros (CRS);
(iv)
exclusão da condenação por danos morais por inexistência de ato ilícito e ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
identificar o prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso em contrato de seguro-saúde;
(ii)
verificar a ocorrência de vício de julgamento
ultra petita
;
(iii)
delimitar a extensão da obrigação de ressarcimento por procedimento realizado em rede credenciada;
(iv)
avaliar o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares em contratos de seguro-saúde possui natureza decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.756.283/SP.

5. A Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se a seguros de grupo tradicionais e não incide sobre litígios de assistência à saúde, o que afasta o prazo de um ano defendido pela operadora, consoante o entendimento do Recurso Especial n. 1.992.301/SP.

6. O termo inicial da prescrição depende da ciência inequívoca da recusa administrativa, circunstância que suspende o curso do prazo até a comunicação da decisão final ao segurado, conforme a Súmula n. 229 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pendência de resposta definitiva sobre documentação obsta a consumação do lapso temporal.

7. A obrigação de reembolso deve ocorrer de forma integral quando o contrato é de reembolso de despesas médico-hospitalares e o atendimento é realizado em prestador credenciado da própria operadora, fato que afasta a incidência de limitações por coeficientes de reembolso ou tabelas de livre escolha previstas no artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998.

8. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2.o, do Código de Processo Civil, o que autoriza a devolução de mensalidades posteriores ao marco de rescisão contratual como consectário lógico da pretensão declaratória.

9. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral apenas em sua honra objetiva, conforme a Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, o que exige a prova de prejuízo à reputação ou imagem comercial perante terceiros, requisito inexistente na hipótese em que a empresa fundamenta o pedido apenas no sofrimento psíquico de seu representante legal, consoante o Recurso Especial n. 1.759.821/DF.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 205, art. 206, § 1.o, II, “b”; CPC - art. 322, § 2.o, art. 85, § 14, art. 86; Lei n. 9.656/1998 - art. 12, VI.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 101, Súmula n. 227, Súmula n. 229, Súmula n. 608, REsp n. 1.756.283/SP, REsp n. 1.759.821/DF, REsp n. 1.992.301/SP, AgInt no AREsp n. 2.035.009/SP, AgInt no AREsp n. 2.109.304/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais e Declaração de Rescisão Contratual registrada sob o n.
1041420-85.2025.8.11.0041
, ajuizada por
CURVO CONSULTORIA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, a
Curvo Consultoria Ltda
narrou que contratou plano de saúde ofertado pela requerida em 7/abril/2020, apólice 693227, cartão 869322700019002. (id. 352231850)

Segundo a autora, seu representante legal, Cassio Augusto Maia Curvo, foi submetido a angioplastia coronariana em 10/julho/2023 no Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá (LACIC), empresa credenciada da requerida, com colocação inicial de 2 (dois)
stents
farmacológicos.

No decorrer do procedimento, o médico condutor verificou a necessidade de implantação de mais 3 (três)
stents
para salvaguardar a vida do paciente. O representante da autora arcou com R$ 67.400,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos reais) e, posteriormente, com R$ 31.850,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais) referentes aos dispositivos adicionais.

Concluído o procedimento, a autora solicitou reembolso à operadora, que exigiu documentação complementar. A requerente aduziu que a requerida criou obstáculos sucessivos, ora sob o argumento de ilegibilidade do relatório, ora mediante novas exigências documentais, que seriam de responsabilidade da própria rede credenciada, e não do consumidor.

Em razão dessas dificuldades, a autora solicitou carta de portabilidade em 4/outubro/2024, documento emitido somente em 6/dezembro/2024. Nesse intervalo, foi compelida a pagar as mensalidades de outubro e novembro de 2024, e mesmo após a migração para outro plano continuou a receber cobranças.

Requereu, assim, a rescisão do contrato desde outubro/2024, o reembolso das despesas médicas no valor atualizado de R$ 71.542,53 (setenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova.

Em
contestação
, a
Bradesco Saúde S.A.
arguiu, preliminarmente, a prescrição ânua, com fundamento na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 352231881)

No mérito, sustentou que os pedidos de reembolso permaneciam pendentes de documentação complementar e que eventual ressarcimento deveria observar os limites contratuais previstos no Coeficiente de Reembolso de Seguros (CRS), não se admitindo reembolso integral. Por fim, negou a prática de ato ilícito e impugnou o pedido de danos morais.

A autora, em sua
impugnação à contestação
, defendeu, inicialmente, que o prazo prescricional aplicável é decenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (id. 352231886)

Além disso, refutou a alegação de falta de documentação e defendeu que a operadora poderia obter as informações diretamente junto à rede credenciada. Apontou, ademais, a ausência de impugnação específica quanto ao cancelamento do contrato.

Sobreveio, então,
sentença
que rejeitou a prescrição e julgou procedentes os pedidos. O juízo reconheceu a relação de consumo com base na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, qualificou o procedimento como emergencial e afastou a limitação contratual de reembolso. (id. 352231890)

O magistrado declarou rescindido o contrato desde 4/outubro/2024, condenou a requerida à restituição das mensalidades de outubro e novembro de 2024, no total de R$ 11.941,04 (onze mil, novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos), ao reembolso integral das despesas médicas e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A requerida opôs
embargos de declaração,
os quais foram parcialmente acolhidos, apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de cada desembolso. (id. 352231891 e 352231895)

Inconformada, a
Bradesco Saúde S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual renova a preliminar de prescrição ânua, com fundamento na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a ciência da negativa ocorreu em 10/julho/2023 e a ação somente foi ajuizada em 9/maio/2025. (id. 352231897)

No mérito, a apelante sustenta a ocorrência de julgamento
ultra petita
em razão da condenação à devolução das mensalidades de outubro e novembro de 2024, que não teria sido objeto de pedido expresso na inicial. Aponta, igualmente, que a sentença desenvolveu fundamentação sobre carência e Cobertura Parcial Temporária, matérias estranhas ao debate processual.

A recorrente defende a manutenção da limitação contratual de reembolso mesmo em situações de urgência ou emergência, com invocação das cláusulas das Condições Gerais da apólice relativas ao Coeficiente de Reembolso de Seguros e aos limites da tabela de honorários e serviços.

Quanto ao dano moral, sustenta a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, e qualifica os fatos como mero inadimplemento contratual, insuficiente para gerar dever de indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e, em caso de afastamento total ou parcial da condenação, pela redistribuição da sucumbência.

Em
contrarrazões
, a
Curvo Consultoria Ltda
pugna pela manutenção integral da sentença. No tocante à prescrição, reitera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do prazo decenal e acrescenta que a operadora sequer havia proferido resposta definitiva ao pedido de reembolso, que permanecia em
status
de pendência documental. (id. 352231901)

A apelada refuta a alegação de julgamento
ultra petita
e sustenta que a devolução das mensalidades constitui consequência lógica do pedido de rescisão contratual desde outubro/2024, em interpretação conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé.

No que concerne ao reembolso, defende que a cobertura integral é devida em situações de urgência e emergência, e que as exigências documentais impostas pela operadora se revelaram excessivas, sobretudo porque o procedimento foi realizado em rede credenciada.

Sobre os danos morais, a apelada sustenta que a conduta da recorrente ultrapassou o mero aborrecimento, em razão dos obstáculos ao reembolso, da procrastinação na emissão da carta de portabilidade e das cobranças indevidas após a migração para outro plano. Requer, por derradeiro, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição do prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso em contrato de seguro-saúde, na extensão da obrigação de ressarcimento das despesas médicas, na alegação de julgamento
ultra petita
quanto à devolução das mensalidades e no cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica autora.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRESCRIÇÃO

À época dos fatos e da propositura da ação, o regime prescricional das pretensões decorrentes de contratos de seguro encontrava-se disciplinado no artigo 206, § 1.o, II, “b”, do Código Civil de 2002, que fixava o prazo de 1 (um) ano para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador, e
vice-versa
, a contar da ciência do fato gerador.

Em reforço a essa disposição, a Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano.

Essa regra geral, contudo, não incide de modo indistinto sobre todas as espécies de contratos de seguro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução consolidada, firmou distinção relevante entre os contratos de seguro em geral e os contratos de plano de saúde ou seguro-saúde, em razão da natureza
sui generis
destes últimos.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.756.283/SP, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que o prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas por contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porquanto as controvérsias relativas à responsabilidade contratual submetem-se à regra geral. (STJ, REsp n. 1.756.283/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11/março/2020, DJe 03/junho/2020)

A
ratio
desse entendimento reside na constatação de que a pretensão do beneficiário, nos contratos de saúde, decorre do descumprimento de obrigação contratual de cobertura assistencial, e não de evento securitário típico.

A Corte Superior consignou, nessa oportunidade, inexistir controvérsia quanto à inaplicabilidade do prazo ânuo às pretensões deduzidas em face de operadoras de planos de saúde, ainda que se trate da modalidade de seguro-saúde e se postule o reembolso de despesas médico-hospitalares.

Essa orientação foi reafirmada em julgamento posterior da Terceira Turma, que expressamente afastou o prazo ânuo para a pretensão de reembolso de despesas médicas por inadimplemento contratual da operadora e esclareceu que a prescrição trienal por enriquecimento sem causa, firmada no Tema Repetitivo n. 610, não abrange essas hipóteses. (STJ, REsp n. 1.992.301/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/outubro/2025, DJEN 23/outubro/2025)

Cumpre registrar, ademais, que a Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto por duas razões convergentes.

Em primeiro lugar, o enunciado sumular refere-se à prescrição da ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora, hipótese que se distingue da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares em contrato de seguro-saúde, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acima exposta.

Em segundo lugar, a autora da presente ação não é a pessoa física beneficiária do seguro, mas a própria empresa contratante (estipulante do seguro em grupo), Curvo Consultoria Ltda. A pretensão exercida é de ressarcimento de despesas por inadimplemento contratual, circunstância que confirma a incidência do prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil.

No caso dos autos, o procedimento médico ocorreu em 10/julho/2023 e a ação foi ajuizada em 09/maio/2025. O interregno de aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses entre esses marcos insere-se, com folga, no prazo prescricional decenal.

Ainda que se admitisse, em exercício argumentativo, a aplicabilidade do prazo prescricional ânuo, a pretensão autoral tampouco estaria prescrita.

Cumpre distinguir, inicialmente, entre a autorização do procedimento cirúrgico e o pedido de reembolso das despesas. A apelante sustenta que o termo inicial da prescrição é 10/julho/2023, data em que teria ocorrido a “
negativa parcial de cobertura
”. Essa alegação, contudo, refere-se à fase de autorização para o procedimento, e não ao reembolso das despesas efetivamente desembolsadas pelo beneficiário após a conclusão da cirurgia.

O pedido de reembolso, que constitui o objeto da presente demanda, foi formalizado apenas em junho de 2024, conforme se depreende da nota fiscal eletrônica emitida em 06/junho/2024 e da carta de resposta da apelante datada de 03/julho/2024. Entre essa formalização e o ajuizamento da ação em 09/maio/2025 transcorreu período inferior a 1 (um) ano, circunstância que demonstra que a pretensão não estaria prescrita sequer sob a ótica do prazo ânuo.

Ademais, o artigo 206, § 1.o, II, “b”, do Código Civil dispunha que o prazo prescricional, nos seguros que não fossem de responsabilidade civil, contava-se “
da ciência do fato gerador da pretensão
”. No contexto de pretensão de reembolso, o fato gerador corresponde à recusa da seguradora ao pagamento postulado, porquanto é a recusa que faz nascer o interesse processual do beneficiário.

Sucede que, no presente caso, a própria apelante informou, em contestação, que as solicitações de reembolso permaneciam pendentes de documentação complementar. A seguradora não proferiu, portanto, decisão administrativa definitiva sobre o pedido, o que obsta o início da fluência do prazo prescricional.

Nessa mesma linha, a Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Como a apelante não demonstrou a comunicação de decisão final à apelada, o prazo prescricional sequer teve início, independentemente de sua extensão.

A evolução legislativa reforça, por derradeiro, a inadequação da tese recursal. A Lei n. 15.040/2024, que disciplina o contrato de seguro e entrou em vigor em 10/dezembro/2025, passou a prever expressamente, em seu artigo 126, II, que o prazo prescricional de 1 (um) ano para a pretensão do segurado conta-se “
da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora
”.

O artigo 127 da mesma lei, em disposição complementar, estabelece que a prescrição da pretensão relativa ao recebimento de indenização será suspensa quando a seguradora receber pedido de reconsideração da recusa de pagamento, e que essa suspensão cessa no dia em que o interessado for comunicado da decisão final.

Embora essas disposições não se apliquem retroativamente ao presente caso, em razão do princípio do
tempus regit actum
, elas evidenciam a opção legislativa de vincular o início do prazo prescricional à manifestação formal e fundamentada da seguradora. Esse comando normativo confirma a orientação que já se extraía do sistema do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a ausência de recusa expressa obsta o início da contagem do prazo prescricional.

Diante dessas razões, rejeito a prejudicial de prescrição.

REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS

Os contratos de plano de saúde e de seguro-saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a aplicabilidade das normas consumeristas a essa espécie contratual, ressalvados os planos administrados por entidades de autogestão.

No presente caso, embora a contratante seja pessoa jurídica, trata-se de microempresa que celebrou contrato de seguro-saúde empresarial para uso de seu sócio administrador e familiares, na condição de destinatária final dos serviços de assistência à saúde.

Ou seja: não se cuida de contratação para insumo da atividade empresarial ou para comercialização, o que confirma a posição de vulnerabilidade da autora e a incidência das normas consumeristas.

A questão central do recurso consiste na extensão da obrigação de reembolso, visto que o contrato de seguro-saúde celebrado pela Bradesco Saúde opera primariamente na modalidade de reembolso de despesas, com possibilidade de utilização de rede referenciada (credenciada). A distinção entre essas duas modalidades de atendimento é determinante para a delimitação dos limites da obrigação da operadora.

Na modalidade de rede referenciada, o pagamento dos serviços é efetuado diretamente pela seguradora ao prestador credenciado, por conta e ordem do segurado. Na modalidade de livre escolha, em que o beneficiário opta por prestador externo à rede, o ressarcimento opera-se por reembolso, e as limitações contratuais, como o Coeficiente de Reembolso de Seguros, podem incidir sobre o valor restituível.

Nessa perspectiva, o artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, invocado pela apelante, disciplina o reembolso nos limites das obrigações contratuais especificamente para os casos de urgência ou emergência em que não seja possível a utilização dos serviços credenciados ou referenciados pela operadora. O dispositivo pressupõe, portanto, a utilização de prestador externo à rede.

Os elementos dos autos convergem, porém, no sentido de que o procedimento foi realizado em prestador credenciado da própria Bradesco Saúde. Isso porque a petição inicial afirma expressamente que o Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá é empresa credenciada da apelante, circunstância que a contestação não impugna.

Com efeito, a própria peça defensiva afirma que a autorização cirúrgica (senha GAHSLES) foi solicitada e concedida no sistema interno da operadora junto àquele Laboratório, por médico identificado. Essa dinâmica de autorização prévia, por meio de senha, é própria do atendimento em rede credenciada, e não da modalidade de livre escolha.

A circunstância de o beneficiário ter desembolsado diretamente os valores do procedimento não transforma o atendimento em livre escolha. O pagamento direto decorreu de situação específica: a necessidade emergencial de implantação de 3 (três)
stents
farmacológicos adicionais durante o ato cirúrgico, procedimento não abarcado pela autorização prévia, que contemplava apenas o cateterismo diagnóstico com implante de 2 (dois)
stents
.

Importa consignar que a própria apelante reconhece, em contestação, a concessão integral da autorização para o procedimento inicialmente previsto. A colocação dos
stents
adicionais constituiu decisão médica imperiosa, adotada no curso da intervenção para preservar a vida do paciente, e não escolha do beneficiário.

Sob o prisma probatório, a apelante acostou aos autos documento intitulado “
Condições Gerais
” do seguro para sustentar a aplicabilidade das cláusulas de limitação pelo Coeficiente de Reembolso de Seguros. Os números de registro ali constantes (443110033, 441922037 e 470029135), todavia, não correspondem ao número de registro do plano efetivamente contratado pela apelada (443100036), conforme a carta de portabilidade emitida pela própria operadora. (id. 352231883 e 352231866)

Além disso, o documento sequer ostenta a assinatura da empresa contratante, circunstância que impede a constatação de que as cláusulas invocadas se aplicam ao contrato vigente entre as partes. A limitação do reembolso pelo Coeficiente de Reembolso de Seguros, nos moldes sustentados pela apelante, carece, portanto, de respaldo probatório nos autos.

Soma-se a isso a conduta da operadora em relação ao pedido administrativo de reembolso. A apelada encaminhou a nota fiscal eletrônica emitida pelo Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá, prestador credenciado, acompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento.

A apelante, porém, formulou exigências documentais sucessivas que excederam a capacidade do consumidor, pessoa idosa, e que poderiam ter sido dirimidas diretamente junto ao prestador de sua própria rede credenciada. Essa transferência de ônus ao beneficiário configura óbice injustificado ao exercício do direito contratual de reembolso, em violação ao dever de boa-fé objetiva na execução dos contratos de seguro-saúde.

A apelante suscita, ainda, a existência de fundamentação dissociada na sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem desenvolveu raciocínio sobre carência e cobertura parcial temporária sem que essas matérias houvessem integrado o debate processual.

A observação procede quanto à inadequação dessas referências, que de fato não foram arguidas na contestação. O resultado, não obstante, não fica comprometido.

A obrigação de reembolso se sustenta, de forma autônoma, nos fundamentos acima expostos, que se restringem às teses efetivamente deduzidas pelas partes. As menções a carência e cobertura parcial temporária na sentença não constituem a
ratio decidendi
do capítulo relativo ao reembolso.

Por essas razões, a sentença, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração, merece ser mantida no tocante ao reembolso integral das despesas médicas.

MENSALIDADES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024

O artigo 322, § 2.o, do Código de Processo Civil estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Essa norma consagra a regra de que o julgador não está adstrito à literalidade do rol de pedidos, e que lhe compete considerar a totalidade da petição inicial para identificar o alcance da pretensão deduzida.

Dessa disposição decorre que determinados pedidos, ainda que não constem expressamente do rol final, podem integrar o objeto da demanda quando constituam consectário lógico e indissociável de pedido formulado, desde que a pretensão esteja delineada no corpo da peça.

No caso concreto, a autora postulou expressamente a declaração de rescisão do contrato desde outubro de 2024, data em que efetuou o primeiro pedido de portabilidade. A consequência lógica e inseparável dessa rescisão é a inexigibilidade das contraprestações posteriores ao marco rescisório e a restituição dos valores que tenham sido pagos após essa data.

A pretensão, além disso, não se limita a uma inferência do julgador. O corpo da petição inicial descreve que o representante da autora foi compelido a pagar as mensalidades de outubro e novembro de 2024 como condição para a obtenção da carta de portabilidade, e postula textualmente o reembolso desses valores.

Corrobora essa conclusão o formulário protocolado administrativamente pela apelada, que contém pedido expresso de devolução dos prêmios pagos, acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento. (id. 352231864, 352231861 e 352231862)

Não se configura, portanto, julgamento
ultra petita
. A sentença decidiu dentro dos limites da demanda, interpretada conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2.o, do Código de Processo Civil.

DANOS MORAIS

O ordenamento jurídico brasileiro admite a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, conforme enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O instituto, contudo, possui contornos que o distinguem substancialmente do dano moral à pessoa natural, especialmente no que concerne aos pressupostos de configuração e ao regime probatório.

A pessoa natural, dotada de subjetividade, pode experimentar sofrimento psíquico, angústia e aflição emocional, dimensões que compõem a tutela de sua honra subjetiva. A pessoa jurídica, desprovida dessa dimensão psíquica, tem sua proteção restrita à honra objetiva, consistente na reputação, no conceito e na imagem perante terceiros.

Dessa distinção resulta que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a configuração do dano extrapatrimonial à pessoa jurídica exige a demonstração concreta do prejuízo ou do abalo à sua imagem comercial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.035.009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29/maio/2023, DJe 02/junho/2023)

A Terceira Turma daquela Corte, ao examinar a questão com maior profundidade, assentou que o dano moral para a pessoa jurídica constitui fenômeno distinto daquele que concerne à pessoa natural, e que os âmbitos de proteção da honra de uma e de outra não se confundem, de modo que não se permite tomar um como fundamento do outro. (STJ, REsp n. 1.759.821/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/agosto/2019, DJe 15/agosto/2019)

Em precedente complementar, a mesma Turma reafirmou que a comprovação do abalo à honra objetiva ou do prejuízo perante terceiros constitui requisito indispensável para a indenização por dano moral à pessoa jurídica. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/maio/2023, DJe 17/maio/2023)

Cumpre esclarecer, nesse contexto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece dano moral pela recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde tem como pressuposto a tutela do beneficiário pessoa física. Nesses casos, o dano é presumido porque a negativa agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente, já fragilizado por sua condição de saúde.

Essa fundamentação, porém, não é transponível para a pessoa jurídica autora, que não experimenta sofrimento psíquico nem possui integridade psicofísica passível de ameaça.

Na espécie, a sentença reconheceu os danos morais com fundamento na angústia, preocupação e aflição experimentadas pelo representante legal da empresa, pessoa idosa submetida a procedimento cardíaco de alta complexidade.

Entretanto, essas circunstâncias, ainda que compreensíveis no plano humano, constituem lesões à esfera subjetiva da pessoa natural (Cassio Augusto Maia Curvo), e não da pessoa jurídica que figura como parte autora (Curvo Consultoria Ltda).

Inexiste, ademais, qualquer elemento probatório nos autos que demonstre abalo à honra objetiva da empresa autora, isto é, prejuízo à sua reputação, ao seu conceito ou à sua imagem comercial perante terceiros.

Ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 20% sobre o valor da condenação, são devidos 6% em favor dos patronos da parte
Bradesco Saúde S/A
e 14% em favor dos patronos da parte
Curvo Consultoria Ltda
, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026